Tribunal: TJDFT
Processo: 0731102-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. ACESSO À ZONA DE EXCLUSÃO E DESCARREGAMENTO DO EQUIPAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. Há prova nos autos de que houve o descumprimento das medidas protetivas fixadas em desfavor do paciente, com violação à zona de exclusão, e a inobservância das condições impostas pelo juízo quanto à necessidade de manter a tornozeleira eletrônica carregada e o cadastro pessoal fornecido nos autos.
2. A segregação cautelar é medida necessária para resguardar a ordem pública, a integridade física e psicológica da vítima, bem como para garantir a credibilidade do Poder Judiciário, nos termos do art. 312 do CPP, sobretudo quando evidenciado que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não foram suficientes para frear o ímpeto delitivo do paciente, representando, por conseguinte, situação de risco à vítima.
3. Ordem denegada.